Tribunal: STF
Processo: HC 271913
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.093.034/SP. 
 
2. Extrai-se do ato impugnado que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 21 dias-multa, pela prática dos delitos dos  arts .15 (disparo de arma de fogo em via pública) e 16, § 1º, inc. IV (porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida), ambos da Lei 10.826, de 2003. Ao julgar apelação defensiva, o Tribunal de Justiça reduziu a pena para 5 anos de reclusão 2 20 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença.	 

3. Buscando o reconhecimento de ilegalidade na dosimetria com afastamento de qualquer valoração indireta da embriaguez, fixação de regime ou, subsidiariamente, a aplicação da consunção ou concessão de prisão domiciliar, formalizou-se o citado habeas corpus no STJ. 

4. Neste habeas corpus, a defesa reitera os argumentos para ver reconhecido constrangimento ilegal, afirmando incoerência no afastamento da embriaguez como vetor de valoração negativa, mas sua utilização “para agravar a análise judicial”. Articula inexistir fundamentação idônea para fixação do regime semiaberto, bem como haver desproporcionalidade na dosimetria considerando suas condições pessoais favoráveis e cabimento da consunção e não concurso de crimes.

5. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução da pena. No mérito, busca: (i) reconhecimento da ilegalidade na dosimetria; (ii) afastamento definitivo de qualquer valoração indireta da embriaguez; (iii) fixação de regime mais brando. Subsidiariamente, o reconhecimento da consunção ou a concessão de prisão domiciliar.
	
É o relatório. 
 
Decido.
 
6. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 10/03/2026. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

7. Ademais, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.

8. Outrossim, observa-se que as alegações deduzidas pela defesa no presente habeas corpus deixaram de ser apreciadas no STJ pelo fato de ser sucedâneo de revisão criminal, inexistir ilegalidade flagrante a ser sanada, na forma do art. 654, §2º do CPP. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

10. Muito embora a defesa articule haver reflexos da consideração da embriaguez como circunstância negativa, da leitura do acórdão de apelação, constata-se que a Corte estadual excluiu o aumento nas penas-base em razão de laudo pericial em que atestada ausência da condição em tela, inexistindo quaisquer outros aumentos nas demais fases. Igualmente foi mantido o regime semiaberto pelo quantum da pena e o afastamento da consunção pela autonomia das condutas. Vejamos:
	
“Ante toda a prova oral colhida, restou comprovado que o apelante portava uma arma de fogo, com numeração suprimida, vale frisar, e que com ela efetuou disparo, nas circunstâncias descritas na denúncia, de modo que as condutas encontram tipicidade na exata correspondência com os delitos definidos nos artigos 15 e 16, § 1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03. 
No mais, quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção, oportuno prestigiar o parecer da i. Procuradoria de Justiça, no sentido de que “os delitos configuram concurso material, pois praticados em momentos distintos e com finalidades autônomas. O porte da arma antecedeu o disparo e permaneceu após sua consumação, não se tratando de crime-meio para o crime-fim, mas de condutas independentes que tutelam bens jurídicos diversos, não sendo o caso de consunção." (sic fl. 324). 
No que concerne à dosimetria das penas de prisão, necessário um pequeno reparo. 
No primeiro momento, as penas de ambos os crimes foram fixadas 1/6 acima do mínimo legal, sob o fundamento de que, "malgrado a primariedade do acusado (conforme certidão de fls. 47/49). justifica-se o aumento da pena-base em razão da culpabilidade elevada do réu, considerando que, no momento da consumação do delito o réu apresentava sinais evidentes de embriaguez, conforme relatos de fala pastosa, desequilíbrio físico e hálito etílico. Tal conduta demonstra não apenas o desprezo do acusado pelas normas de segurança pública, mas também a deliberada decisão de disparar arma de fogo em direção à via pública em estado alterado, o que potencializa o risco à coletividade e revela maior reprovabilidade na sua conduta, autorizando o recrudescimento da pena-base nos termos do artigo 59 do Código Penal." (sic fl. 245). Todavia, razão assiste à defesa neste ponto, porquanto, de fato, o laudo médico de fls. 24, elaborado e firmado na data dos fatos pela médica legista, atesta que o apelante foi por ela examinado e que "neste momento NÃO HÁ sinais de embriaguez" (sic fl. 24). Forçoso, portanto, a exclusão do aumento aplicado sobre as penas-base e o consequente retorno de ambas aos patamares mínimos. No segundo momento, as penas de ambos os delitos permanecerão inalteradas, uma vem que, embora se tenha reconhecido a circunstância atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de porte de arma de fogo, a redução ora operada impede a fixação da pena aquém do patamar mínimo, nos termos da Súmula 231, Colendo Superior Tribunal de Justiça. No terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, são tornadas definitivas em 02 (dois) anos de reclusão, quanto ao crime de disparo de arma de fogo, e em 03 (três) anos de reclusão para o porte ilegal de arma de fogo.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, são fixadas as penas de multa em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, para cada um dos delitos. 
As penas foram somadas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, totalizando 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no mínimo legal.
Adequado, outrossim, o regime inicial semiaberto, ante o quantum total da pena, o que também impede a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. ”(e-doc. 3, p. 352-353; grifos nossos)

11. .Considerando que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, sendo cabível somente o controle dos critérios utilizados, tendo havido fixação das penas no mínimo legal e aplicado o disposto no art. 33,  §§2º e 3º, do CP quanto ao regime, assim como aplicado o concurso de crimes pela autonomia das condutas, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Tampouco existe qualquer articulação defensiva quanto ao cabimento excepcional de prisão domiciliar na execução da pena.

12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator